Tribunal: TJBA
Processo: 8039964-09.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8039964-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE SANTANA

Advogado(s)
:

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE SANTANA
.
OMISSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu a preliminar de perda superveniente do objeto e extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 493 e 932, III, do CPC, sem manifestação acerca da sucumbência. O embargante sustenta omissão quanto à condenação do Município autor ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade (art. 85, §10, do CPC), requerendo o suprimento do vício com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios em hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto e, em caso positivo, se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para condenar a parte que deu causa à demanda ao pagamento da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado extingue o processo sem resolução do mérito, mas não se manifesta sobre a sucumbência, apesar de haver pedido expresso do Estado da Bahia em contestação quanto à condenação do autor ao pagamento de custas e honorários.

O art. 85, §10, do CPC estabelece que, nos casos de perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo, impondo ao julgador a análise da responsabilidade pela instauração da demanda, à luz do princípio da causalidade.

No caso concreto, a tutela de urgência é indeferida e a extinção decorre da superação das datas previstas em edital, circunstância que esvazia a utilidade da prestação jurisdicional, sem reconhecimento de ilegalidade na conduta do Estado da Bahia ou provimento favorável ao Município autor.

O Município de Santana dá causa ao ajuizamento da demanda e assume o risco da improcedência ou da perda superveniente do objeto, devendo suportar os ônus sucumbenciais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando o suprimento da omissão implica modificação do julgado.

A fixação dos honorários observa o art. 85, §§2º e 10, do CPC, sendo arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

Nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, o julgador deve examinar a sucumbência à luz do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, §10, do CPC.

A ausência de manifestação sobre honorários advocatícios configura omissão sanável por embargos de declaração.

É admissível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando o suprimento da omissão implica modificação do julgado.

A parte que dá causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com os honorários advocatícios, ainda que o processo seja extinto sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 493; 932, III; 1.022; 85, §§2º, 8º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.169.702/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 22.04.2024, DJe 26.04.2024.

ACORDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8039964-09.2024.8.05.0000
,
em que figura como embargante
MUNICÍPIO DE SANTANA
e embargado
ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
ÓRGÃO ESPECIAL
do Tribunal de Justiça da Bahia em

ACOLHE
R
os embargos de declaração agitados pelo Município de Planaltino, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.